Tribunal: TJSP
Processo: 2200325-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal acolhida parcialmente para afastar os juros da Lei no 13.918/09 – Nulidade parcial da decisão agravada reconhecida por abordar questões não levantadas na exceção - Taxa de juros – Necessidade apenas de retificação da CDA, sem reconhecimento de nulidade – Honorários de sucumbência – Admissibilidade – Princípio da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal acolhida parcialmente para afastar os juros da Lei no 13.918/09 – Nulidade parcial da decisão agravada reconhecida por abordar questões não levantadas na exceção - Taxa de juros – Necessidade apenas de retificação da CDA, sem reconhecimento de nulidade – Honorários de sucumbência – Admissibilidade – Princípio da causalidade – Decisão parcialmente reformada – Recurso de agravo de instrumento provido, em parte, conforme a fundamentação.